Tribunal: TJMT
Processo: 1006567-12.2021.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006567-12.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL REGINATO - CPF: 026.988.951-52 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), JESSICA CRISTINA VAQUERO - CPF: 080.922.759-20 (APELADO), PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 25.292.958/0001-24 (APELANTE), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), FELIPE DUMANS AMORIM DUARTE - CPF: 036.868.907-71 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 25.292.958/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NO SISTEMA UNIMED. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AFASTAMENTO D
E INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível
em razão de
sentença
de
proced
ência dos
pedidos
formulados na

Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
, decorrentes de falha na contratação e implantação de plano de saúde, com condenação solidária das Rés à restituição em dobro e ao pagamento de
indenização por
danos morais.

2. Fato relevante. Consumidores contrataram plano de saúde com promessa de carência zero, efetuaram pagamentos, mas não tiveram o serviço regularmente disponibilizado, com negativa de atendimento e ausência de cobertura assistencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: i) saber se a cooperativa central do sistema Unimed possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária;
ii
) saber se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar restituição dos valores pagos;
iii
) saber se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais e para restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde. Responsabilidade objetiva e solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento. Teoria da aparência. Legitimidade passiva configurada.

5. A atuação integrada do sistema Unimed gera legítima expectativa de unidade perante o consumidor. A divisão interna não afasta a legitimidade passiva da cooperativa central.

6. Comprovada falha na prestação do serviço. Plano contratado não foi implantado conforme a oferta. Violação dos
arts
. 30 e 31 do CDC.

7.

Restituição devida. Ausência de comprovação de má-fé do fornecedor. Inaplicável a repetição em dobro. Restituição simples dos valores efetivamente pagos.

8.

Dano moral não configurado. Inexistência de situação de urgência, agravamento de saúde ou lesão relevante aos direitos da personalidade. Inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral presumido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. As cooperativas integrantes do sistema Unimed respondem solidariamente perante o consumidor, à luz da teoria da aparência e do art. 7º, parágrafo único, do CDC. 2. A falha na implantação de plano de saúde enseja restituição dos valores pagos, na forma simples, quando ausente comprovação de má-fé. 3. O inadimplemento contratual, sem demonstração de circunstância excepcional, não gera dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, 30, 31, 42, parágrafo único, e 47; CPC,
arts
. 85, §§ 8º, 11 e 14, 86 e 98, § 3º; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.856.771/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 01.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.041.068/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 03.04.2023; STJ, REsp 2.197.574/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2ª Seção, j. 20.03.2026 (Tema 1.365); Súmula 608/STJ; TJMT, Apelação nº 1005680-06.2024.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2026; TJRJ, Apelação Cível nº 0828326-36.2022.8.19.0203, Rel. Des. Vitor Marcelo Afonso Rodrigues, Décima Nona Câmara de Direito Privado, j. 16.02.2024.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Unimed Nacional – Cooperativa Central
, em virtude da sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, Materiais e Pedido de Liminar
, ajuizada por
Rafael Reginato
e
Jéssica Cristina
Vaquero
em face da apelante e de
Personalité
Corretora de Seguros Ltda.

A Juíza sentenciante julgou procedentes os pedidos
,

confirmou
a tutela de urgência anteriormente deferida, conden
ou
as
R
és, solidariamente, à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, no total de R$ 5.395,28 (cinco mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos), com correção monetária pelo INPC desde os desembolsos e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Ao final, condenou as
R
és ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento)
do
valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese,
que
não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois o vínculo contratual discutido nos autos teria sido firmado exclusivamente com a Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Unimed Rio.

Afirma que a documentação apresentada pelos Autores comprova a existência de relação jurídica única com a Unimed Rio, bem como que não recebeu qualquer valor a título de mensalidade ou contraprestação relacionada ao contrato objeto da lide.

Alega que as cooperativas integrantes do Sistema Unimed possuem personalidade jurídica própria, inscrição própria perante a ANS e no CNPJ, além de autonomia administrativa, inexistindo grupo econômico ou responsabilidade solidária automática entre elas.

Argumenta que, ainda que exista intercâmbio entre as cooperativas Unimed para utilização da rede credenciada, todas as análises, autorizações, negativas, cobranças, alterações cadastrais, recebimento de valores e emissão de carteirinha são realizadas pela operadora de origem, que, no caso, seria a Unimed Rio, razão pela qual não lhe pode ser imputada responsabilidade pelos fatos narrados na inicial.

Aduz, ainda, que não praticou ato ilícito, não recebeu os valores cuja repetição foi determinada e que a restituição em dobro exigiria comprovação de má-fé, o que, segundo sustenta, não ocorreu. No tocante aos danos morais, defende a inexistência de conduta ilícita, de nexo causal e de prejuízo indenizável, sustentando, subsidiariamente, a redução do quantum fixado.

Ao final, requer o provimento do Recurso para reformar a sentença, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a consequente substituição da Unimed Nacional pela inclusão da Unimed Rio
no polo passivo da demanda, julgando-se improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do respectivo valor, bem como o afastamento da restituição em dobro, com sua limitação à forma simples.

Nas contrarrazões,
o
s

a
pelad
o
s
,

Rafael Reginato
e
Jéssica Cristina
Vaquero
,
pugna
m
pelo não provi
mento do Recurso.

A
Personalité
Corretora de Seguros Ltda. não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Rafael Reginato
e
Jéssica Cristina
Vaquero
ajuizaram
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, Materiais e Pedido de Liminar
em face de
Personalité
Corretora de Seguros Ltda
. e
Unimed Nacional – Cooperativa Central
, alegando que contrataram planos de saúde individuais da Unimed e, posteriormente, sob orientação da corretora, solicitaram o agrupamento dos contratos, com cancelamento dos planos anteriores e celebração de novo contrato de adesão, sem carência, em 09/09/2020.

Relataram que, no ato da adesão, efetuaram o pagamento de R$ 1.366,00 (
um
mil trezentos e sessenta e seis reais) a título de taxa de adesão e de R$ 20,00 (vinte reais) referente à taxa de cadastro, além de encaminharem toda a documentação exigida.

Narraram, ainda, que, após contatos com a corretora, constataram divergências quanto à carência, ao valor ofertado e à data de vigência do plano, e que, apesar das reiteradas tentativas de solução administrativa, inclusive por meio de contatos diretos e audiências perante o PROCON, permaneceram sem a efetiva implantação do plano contratado.

Argumentaram que houve falha na prestação do serviço, pois lhes foi vendido plano sem carência, mas implantado produto diverso, com carência, o que resultou, inclusive, em negativa de consulta médica quando o autor tentou utilizar o serviço. Aduziram, também, que, após o cancelamento do plano inicialmente ofertado, foi proposta a contratação de novo plano de saúde Sul América, igualmente sem carência, o qual, contudo, também não entrou em vigência.

Afirmaram que, desde setembro de 2020, permaneceram, juntamente com suas dependentes, sem cobertura assistencial de saúde, apesar dos valores pagos, o que lhes causou prejuízos materiais e abalo moral, sobretudo por possuírem duas filhas menores que necessitam de atendimento médico mensal. Sustentaram, ainda, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva das requeridas, a aplicação da teoria do risco do empreendimento e a necessidade de inversão do ônus da prova.

Requereram tutela de urgência
com vistas a obter
a imediata implantação do plano de saúde contratado, sem carência, em nome de Rafael Reginato e de suas dependentes, no valor mensal de R$ 1.311,64 (
um
mil trezentos e onze reais e sessenta e quatro centavos), no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (
um
mil reais); e, ao final, a procedência d
o pedido e
condená-las à implantação do plano, à restituição em dobro dos valores pagos, no montante de R$ 5.395,28 (cinco mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos), e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 55.395,28 (cinquenta e cinco mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos).

Na contestação, a Unimed Nacional – Cooperativa Central suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de inexistência de vínculo contratual com a parte autora, sustentando que o plano foi firmado exclusivamente com a Unimed Rio.

Alegou, ainda, que não participou da contratação e não possui acesso às informações contratuais, o que inviabilizaria o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, defendeu a inexistência de responsabilidade, por ausência de vínculo jurídico, inexistência de grupo econômico entre as cooperativas e ausência de ato ilícito.

Argumentou que não recebeu valores do contrato, impugnou os pedidos de danos materiais e morais e a inversão do ônus da prova. Ao final, requereu a extinção do processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos.

Já a
Personalité
Corretora de Seguros Ltda. arguiu, na contestação, preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua apenas como intermediadora na comercialização de planos de saúde, sem integrar a relação contratual firmada entre o
A
utor, a administradora e a operadora, razão pela qual não possuiria poderes para implantar, restabelecer, modificar plano ou autorizar procedimentos, tampouco para cumprir a tutela de urgência deferida.

Afirmou, no mérito, que não praticou ato ilícito, omissão, imperícia ou negligência, limitando-se à intermediação da contratação e ao
encaminhamento da documentação à operadora.
Diante disso,
defendeu a improcedência integral dos pedidos.

A

Juíza

a quo

rejeitou as preliminares arguidas, e no mérito,
julgou procedentes os pedidos, confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, condenou as Rés, solidariamente, à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, no total de R$ 5.395,28 (cinco mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos), com correção monetária pelo INPC desde os desembolsos e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Ao final, condenou as Rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Inconformada,

a
ré
Unimed Nacional – Cooperativa Central

interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal
consiste em analisar a
legitimidade passiva da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central para responder pelos fatos narrados na inicial,
a
existência
ou não
de falha na implantação do plano de saúde prometido sem carência, bem como à adequação da condenação imposta a título de restituição dos valores pagos e de indenização por danos morais.

Desde logo, registro que os contratos de plano de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Verbete 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

“
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
”.

Assim, na hipótese, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC),
sobretudo quando se tratar de cláusulas restritivas de direitos, como aquelas que estabelecem períodos de carência para cobertura assistencial.

A alegação de ilegitimidade passiva, fundada na premissa de que o vínculo contratual discutido nos autos teria sido celebrado com a Unimed Rio, e não com a Central Nacional Unimed
,
pessoas jurídicas formalmente distintas, não merece acolhimento.

É certo que a documentação contratual aponta a Unimed Rio como operadora do plano e evidencia a participação de administradora de benefícios na estrutura negocial. Tal circunstância, contudo, não basta, por si só, para excluir a legitimidade passiva da Central Nacional Unimed, pois a controvérsia deve ser apreciada à luz da teoria da aparência e da responsabilidade solidária que rege a cadeia de fornecimento nas relações de consumo.

Com efeito, as cooperativas integrantes do Sistema Unimed se apresentam ao consumidor sob a mesma denominação empresarial, em atuação nacional articulada, o que projeta a legítima expectativa de unicidade da prestação do serviço. Nesse contexto, a divisão interna de atribuições entre operadora local, cooperativa central, administradora de benefícios e corretora não pode ser oposta ao consumidor como óbice ao exercício do direito de ação.

Incidem, na hipótese, o parágrafo único do art. 7º, o § 1º do art. 25 e o § 3º do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, dispositivos que consagram a solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento. Assim, embora as pessoas jurídicas envolvidas conservem autonomia formal, subsiste, perante o consumidor, responsabilidade solidária pelos danos advindos da falha na prestação do serviço.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento
no sentido de que

“
o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
” (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 1.856.771/SC, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, publicado no
DJe
de 1º/12/2021).

Colaciono, ainda, o seguinte julgado:

(...) 1. No julgamento do REsp 1.665.698/CE, julgado em 23/05/2017,
DJe
de 31/05/2017 por esta Terceira Turma, ao reexaminar questão afeta à natureza do Sistema Unimed e ao regime de intercâmbio existente entre suas unidades (singulares, federações e confederações), concluiu-se: (i) É transmitida ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico e (
ii
) Deve haver responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência).

2. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 2.041.068/SP, relator
Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado em 3/4/2023,
DJe
de 27/4/2023).

Em coerência com essa diretriz, a segmentação interna do Sistema Nacional Unimed, com pluralidade de pessoas jurídicas e delimitações regionais de atuação, não pode transferir ao consumidor os riscos inerentes ao arranjo organizacional adotado, sobretudo quando a própria marca se projeta no mercado como rede nacional integrada. A responsabilidade solidária, nessa perspectiva, decorre diretamente do art. 7º, parágrafo único, do CDC, sem prejuízo do eventual direito de regresso entre as coobrigadas no âmbito interno.

No mesmo sentido, tem decidido este Tribunal:

(...) Tese de julgamento: "
Responde solidariamente a cooperativa de plano de saúde que, embora não possua vínculo contratual direto com a beneficiária, participa do sistema de intercâmbio do grupo Unimed e atua na negativa de cobertura de procedimento médico, sendo aplicável a teoria da aparência e o disposto no art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
"

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 3º, §2º, e 7º, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, II, e art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1545603/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 16.03.2020; STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1569919/AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.06.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.856.771/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 01.12.2021; Súmula 54/STJ. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado,
Apelação 1005680-06.2024.8.11.0040, relator Desembargador Sebastiao de Arruda Almeida, publicado no DJE em
09/02/2026
).

Também em situação análoga, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro reconheceu que a Central Nacional Unimed e a Unimed Rio, embora formalmente distintas, integram o mesmo grupo econômico sob a marca “Unimed”, circunstância que autoriza a incidência da teoria da aparência e afasta a arguição de ilegitimidade passiva (TJRJ, Décima Nona Câmara de Direito Privado, Apelação Cível n. 0828326-36.2022.8.19.0203, Rel. Des. Vitor Marcelo Afonso Rodrigues, DJE de 16/2/2024).

Desse modo,
não cabe falar em
ilegitimidade passiva
.

Quanto
à alegação de inexistência de ato ilícito e de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado, igualmente não assiste razão à recorrente.

O conjunto probatório constante dos autos demonstra que os autores aderiram a novo plano de saúde, com inclusão de dependentes, mediante promessa de redução de carências, inclusive com previsão de “carência zero” para as hipóteses indicadas na proposta. Restou igualmente comprovado o pagamento da taxa de adesão e da primeira mensalidade, sem que o serviço contratado tenha sido disponibilizado em conformidade com a oferta.

A narrativa inicial, corroborada pelos elementos probatórios e não infirmada por prova idônea em sentido contrário, evidencia que, após a contratação, os autores passaram a enfrentar inconsistências quanto ao início de vigência, à incidência de carência e ao próprio funcionamento do
plano, situação que culminou na negativa de consulta médica e na ausência de cobertura assistencial, a despeito dos valores já adimplidos.

A própria defesa da corré
Personalité
confirma tal cenário ao reconhecer que, em 03/11/2020, houve negativa de consulta médica sob alegação de carência, bem como que, posteriormente, foi sugerida a migração para outro plano, o qual tampouco chegou a ser efetivamente implantado.

Nesse contexto,
n
a sentença, com acerto,
o Julgador
reconheceu que a promessa de contratação sem carência integrou a oferta e, por isso, vinculou as fornecedoras, nos termos dos
arts
. 30 e 31 do Código de Defesa do Consumidor. Os documentos coligidos evidenciam que os autores efetuaram pagamentos sem a correspondente fruição do serviço, circunstância que caracteriza falha relevante na prestação contratual.

Diante disso, não prospera a tese de inexistência de defeito na prestação do serviço.

No que concerne aos danos materiais,
n
a
sentença reconheceu
-se
a restituição em dobro. Nesse ponto, o recurso merece parcial acolhimento.

Os danos materiais,
na espécie
, decorrem do pagamento realizado pelos
A
utores sem a correspondente disponibilização do plano de saúde contratado
.

Conforme se extrai
dos autos
,
houve o pagamento de R$ 1.386,00 (
um
mil trezentos e oitenta e seis reais), a título de taxa de adesão e cadastro, bem como de R$ 1.311,64 (
um
mil trezentos e onze reais e sessenta e quatro centavos), referentes à primeira mensalidade, totalizando R$ 2.697,64 (dois mil seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos), valor que corresponde à quantia efetivamente desembolsada pelos autores,
anteriormente fixada em dobro na sentença (R$ 5.395,28), razão pela qual a restituição deve ocorrer de forma simples.

Essa
circunstância evidencia falha na prestação do serviço, pois houve desembolso por serviço que não foi regularmente implantado, o que autoriza a restituição das quantias indevidamente pagas.

Contudo, a repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração de cobrança indevida associada à má-fé ou a erro injustificável do fornecedor, o que não se verifica, com a necessária robustez, no caso concreto. O acervo probatório revela inadimplemento contratual e cobrança indevida, mas não evidencia conduta dolosa apta a justificar a devolução em dobro.

Assim, a restituição deve ocorrer de forma simples, no valor de R$ 2.697,64 (dois mil seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos), acrescido de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação.

No tocante aos danos morais,
a sentença comporta reforma.

É certo que o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a recusa indevida de cobertura, em hipóteses de atendimento de urgência ou emergência durante o período de carência, configura conduta abusiva apta a ensejar reparação moral. Todavia, tal orientação não incide automaticamente, exigindo a demonstração de situação concreta enquadrável no art. 35-C da Lei n. 9.656/98, isto é, risco imediato à vida ou à integridade do paciente.

No caso
, não restou comprovada a ocorrência de evento dessa natureza. O conjunto probatório evidencia falha na implantação do plano de saúde prometido sem carência, bem como negativa de consulta médica sob esse fundamento, com permanência dos autores e de suas dependentes por
aproximadamente seis meses sem cobertura assistencial. Contudo, não há prova de recusa de atendimento em contexto de urgência ou emergência, tampouco demonstração de risco imediato à vida, de lesão irreparável, de acidente pessoal ou de complicação gestacional.

Por essa razão, também não incide o Verbete n. 597 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, cuja aplicação pressupõe justamente a recusa indevida de cobertura em situações de urgência ou emergência, hipótese em que a legislação limita o período de carência. Ausente tal contexto fático, não há fundamento para afastamento da regra geral de carência contratual com base na referida orientação sumular.

Delineado esse cenário, a controvérsia não se insere na hipótese excepcional em que a jurisprudência reconhece dano moral presumido. Ao contrário, revela inadimplemento contratual decorrente de falha na disponibilização do serviço, com repercussão patrimonial, mas sem demonstração de lesão autônoma aos direitos da personalidade.

Nessa perspectiva, a controvérsia deve ser examinada sob a ótica da responsabilidade civil por inadimplemento contratual, à luz
da tese
firmad
a
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 2.197.574/S
, sob a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.365
)
: “
A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo imprescindível a presença de outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor.
”.

O acórdão está assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA
MÉDICO-ASSISTENCIAL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. VÍTIMA. ALTERAÇÃO ANÍMICA. EFETIVA CONSTATAÇÃO. NECESSIDADE.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por beneficiário de plano de saúde, em razão da recusa de custeio de tratamento multidisciplinar para paciente com Transtorno do Espectro Autista.

2. A controvérsia dos autos está em
definirse
a recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde configura, por si só, dano moral presumido (
in
re

ipsa
).

3.
A recusa
de cobertura médico-assistencial pode resultar de inúmeros fatores, desde a existência de dúvida interpretativa das cláusulas contratuais até a contínua modificação das normas regulamentares, passando, ainda, pela indesejada oscilação da jurisprudência dos tribunais.

4. Adiversidade quase que ilimitada dos tipos de tratamento médico e dos riscos a que se submete o paciente em caso de recusa
à determinada

terapia influencia
diretamente na alteração de seu estado anímico, a ensejar ou não o reconhecimento de dano moral
indenizável, devendo
ainda ser sopesadas as consequências dessa recusa, não só sob o aspecto do agravamento da sua condição de saúde, mas também do maior ou menor abalo da sua condição psicológica.

5. Asimples recusa de cobertura médico-assistencial não configura, por si só, dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo imprescindível a constatação de outros elementos que
demonstrem efetiva lesão à esfera dos direitos extrapatrimoniaisdo segurado.

6.Tese para os fins do art. 1.040 do CPC:A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (
in
re

ipsa
), sendo imprescindível a presença de outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor.

7. Recurso especial não provido.
(STJ,
Segunda Seção,
REsp 2.197.574/SP
,
relator
Ministro
Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
publicado no DJE em
20/03/2026
).
(
Tema 1.365
)
.

No caso concreto,
embora a situação delineada nos autos evidencie falha

contratual

e justifique a restituição dos valores indevidamente pagos, não se verifica prova de agravamento do estado de saúde dos autores ou de suas dependentes, tampouco de abalo psicológico relevante e individualizado, de interrupção de tratamento essencial ou de qualquer circunstância excepcional capaz de caracterizar efetiva lesão aos direitos da personalidade, a autorizar a condenação por danos morais.

Dessa forma, não reconheço a existência de dano moral indenizável em favor
dos Apelados
, o que impõe o provimento parcial do Recurso para reformar a sentença nessa extensão.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso
,
reform
o parcialmente a
sentença
e:

i) afasto
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais;
ii
)
determin
o
que a restituição dos valores pagos pelos
A
utores ocorra de forma simples, no montante de R$ 2.697,64 (dois mil seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos),
mantidos os consectários legais.

Em razão da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, as custas e despesas processuais serão suportadas pelas partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.
C
om a reforma parcial da sentença,

revela-se inadequada a fixação dos honorários com base
no valor da condenação,
por conduzir a quantia irrisória, razão pela qual se impõe a sua fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Assim, arbitro os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada patrono, correspondendo a R$ 1.500,00 (
um
mil e quinhentos reais) para cada, vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, ressalvada, quanto à parte
a
utora, a suspensão da exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Por fim, ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026